Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727994-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CHACARA 43 AGRAVADO: WILLIAM NUNES LEONARDO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários de Sucumbência – Juros de Mora – Termo Inicial – Excesso de Execução – Efeito Suspensivo – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, conforme entendimento desta Corte de Justiça, a correção dos cálculos apresentados pelo credor, notadamente no que se refere aos limites da coisa julgada, podem e devem ser analisada a qualquer tempo e inclusive de ofício pelo juiz. Ainda, a correta incidência de correção monetária e juros de mora também constituem matéria de ordem pública. No caso, verifico que planilha atualizada do débito apresentada pela parte exequente (ID 176950267) considerou, corretamente, a incidência de juros de mora sobre os honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa somente a partir do trânsito em julgado da sentença (06/09/2023). Todavia, após rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou em 13/01/2025 nova planilha do débito (ID 222521883), fazendo incidir juros de mora sobre os honorários de sucumbência desde a data do ajuizamento da ação. Assim, não há falar em preclusão, pois, além de se tratar de matéria de ordem pública, a incidência indevida de juros de mora somente se deu após a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da parte agravante, ao menos quanto essa questão específica. Quanto à penhora aludida na Petição de ID 74308777, ressalto que referida questão não consta das razões recursais. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem considerando a incidência de juros de mora quanto aos honorários de sucumbência somente a partir do trânsito em julgado da sentença. Ao agravado para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator